Tribunal: TJDFT
Processo: 0703201-23.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703201-23.2024.8.07.0009 RECORRENTE: ANGELA NAKAMURA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AUSENCIA DE DIREITO SUBJETIVO A DETERMINADA REGRA. SENTENÇA MANTIDA 1. O conjunto probatório firmado evidenciou, com segurança, que a ré/apelante subtraiu itens do estabelecimento comercial apontado na denúncia e, por isso, deve ser mantida a procedência da ação penal contra ela. 2. A jurisprudência dos Tribunais é pacífica no sentido de que "não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 803.187/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 2/6/2023). Precedentes do STJ e deste egrégio TJDFT. 3. Recurso de apelação conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do CPP, sustentando a insuficiência de provas para a condenação; b) artigo 59 do Código Penal, alegando a ausência de fundamentação idônea para a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) para a exasperação da pena-base. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “o conjunto probatório firmado evidenciou, com segurança, que a ré/apelante subtraiu itens do estabelecimento comercial apontado na denúncia e, por isso, deve ser mantida a procedência da ação penal contra ela” (Id. 64981955) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, pois já decidiu o STJ que “não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.546.731/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017